Tribunal: CARF
Processo: 10880.926259/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926259/2011-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.124 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final (fls. 129/132 do e-processo):
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP nos
32217.21721.221208.1.7.03-4005 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2006, no valor original de R$ 1.881.704,72, e solicitou através deste e dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926259/2011-39
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

PER/DCOMP 35939.24124.300507.1.3.03-7628 e 38589.94700.290607.1.3.03-0392
compensação com débitos próprios que especifica..
A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 930913200,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento (R$
1.654.322,92), homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
35939.24124.300507.1.3.03-7628, não homologando a compensação declarada
noPER/DCOMP 38589.94700.290607.1.3.03-0392.
De acordo com o a análise do crédito, não foram reconhecidas as seguintes parcelas.

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
1.1) Que é decorrente de prestação de serviços, os quais foram, de fato, oferecidos à
tributação e devidamente computados na DIPJ na linha de "Receita de Prestação de
Serviços", consoante denotam as fichas da DIPJ/2007, bem como os demonstrativos de
cálculo anexados em cotejo com os certificados de retenção de impostos no exterior
(doc. 04);
1.2) Que as cópias do livro razão anexadas demonstram,efetivamente, que do valor total
de R$ 871.980,70, correspondente às receitas de prestação de serviços levadas à
tributação e informadas na ficha 06A da DIPJ, encontra-se o montante de R$
719.452,30 relativo aos serviços prestados no exterior; e
1.3) Que, nos termos do arts. 923 e 924 do RIR/99, os registros contábeis fazem prova a
seu favor, cabendo à autoridade administrativa fazer prova da sua imprestabilidade, o
que não ocorreu;
2) Das antecipações compensadas com SNPA.
2.1)
Que o não reconhecimento do crédito no PER/DCOMP
42940.64147.100306.1.3.03-7750, crédito decorrente do saldo negativo de CSLL ano
calendário 2005, encontram-se pendente de julgamento, uma vez que a sua
homologação parcial foi objeto de manifestação de inconformidade por parte da
recorrente, defesa esta apresentada perante a Receita Federal do Brasil em 24 de Junho
de 2010 (Processo Administrativo n° 10880.924187/2010-12;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

2.2) Que, em razão da discussão ainda pendente de julgamento na esfera administrativa,
não se pode afirmar que o valor desconsiderado pela fiscalização realmente improcede,
sendo de suma importância que os processos sejam reunidos para julgamento em
conjunto, uma vez que as matérias neles tratadas estão relacionadas;
2.3) Que, uma vez pendente de julgamento na esfera administrativa recurso ou
reclamação, restará suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
disposto no art. 151, III, do CTN;
2.4) Que, por conta da possibilidade de ocorrer a convalidação integral dos
PER/DCOMPs, é que a suspensão da exigibilidade caracteriza-se como o efeito
necessário que o Recurso Voluntário apresentado deveria desencadear;
3) Do pedido.
3.1) Que seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade, para que
seja CANCELADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE E
HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o crédito objeto da DCOMP no
32217.21721.221208.1.7.03-4005, bem assim as compensações com débitos deles
decorrentes, declarando-se via de conseqüência a extinção dos créditos compensados
nas DCOMP no 35939.24124.300507.1.3.03-7628 e 38589.94700.290607.1.3.03-0392;
3.2) Que seja determinada a reunião do presente processo ao de número
10880.924187/2010-12;
3.2) Reitera o protesto de juntada de posterior documentação que venha a robustecer o
quanto alegado, especialmente os comprovantes de pagamento de imposto no exterior
devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina, na remota hipótese
de entender-se ser necessária tal providencia, os quais não compuseram o conjunto
probatório por ausência de tempo hábil, bem como a realização de diligência em relação
à alegação de falta de tributação das receitas, em preservação da verdade material.
Em sessão de 27/08/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA A INCLUSÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE NO
RESULTADO DO PERÍODO/APURAÇÃO DO LUCRO REAL. A pessoa jurídica
poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do imposto pago no exterior
sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital, para reduzir o Imposto de
Renda/Contribuição Social devidos no país, desde que inclua a respectiva receita no
resultado do exercício/apuração do lucro real.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
regularmente editados.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
.ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE. A diligência é prescindível quando presentes nos autos os
elementos necessários à formação da convicção da autoridade julgadora e objetiva a
produção de provas que poderia ter sido providenciada pela própria interessada.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 132/146 do e-processo):
# Estimativas Compensadas com SNPA
Conforme relato não se reconheceu, no despacho decisório em litígio, o montante de R$
180.617,43, referente a estimativa de fevereiro de 2006, em razão da não homologação
da compensação constante no PER/DCOMP 42940.64147.100306.1.3.03-7750 (P.A.
10880.924187/2010-12).
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da Administração
investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado, independentemente de estar ele
consignado em declaração apresentada pelo contribuinte. Assim, compete ao
interessado na restituição/compensação, como se apresenta o presente pleito, fazer
prova da efetiva apuração de saldo negativo do tributo, mediante comprovação de todas
as parcelas que lhe deram origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a
aspirada utilização.
Ainda, o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637, de 2002),
ao determinar que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, confere
certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior
homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se
o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação
do PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996.
Esse é o entendimento aplicável ao não reconhecimento do crédito (não homologação
das compensações) no processo administrativo n° 10880.924187/2010-12, objeto do
Acórdão no 11-50.719, proferido por essa mesma turma de julgamento, na sessão de 29
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

de julho de 2015, diferentemente do que quer fazer valer a manifestante, que quer dar ao
crédito pleiteado, que se encontra em discussão administrativa, os atributos de certeza e
liquidez.
[...]
# IR EXTERIOR
De acordo com os autos, a parcela do crédito, no montante de R$ 46.764,37, relativo ao
imposto de renda pago no exterior, não foi confirmada no procedimento eletrônico de
análise do direito creditório pleiteado.
A razão para a não confirmação da parcela foi a não comprovação do cômputo do
referido rendimento/lucros/ganho de capital na base de cálculo do imposto.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica, quando
passaram a ser tributados no Brasil os rendimentos decorrentes de atividades
exercidas no exterior.
[...]
Posteriormente, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estendeu à pessoa jurídica
no Brasil a autorização de se compensar o imposto pago no exterior sobre a receita
decorrente de serviços efetuado diretamente [...]
[...]
[...] conclui-se que a compensação de imposto pago no exterior sobre receitas, lucros,
rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
para ser considerada confirmada/comprovada, está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo se
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o,
II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no
Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95); e
e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no
exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da
Lei no 9.430/96).
A interessada apurou lucro real positivo, portanto atende o requisito "a".
Examinando-se a documentação trazida pela contribuinte (certificados), constata-se que
representa um possível documento de arrecadação de imposto argentino (las
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Ganancias), que identifica, inclusive, o CNPJ da interessada pela filial
(61.460.325/0004-94), a data, a Fatura, o valor da operação e o montante devido
atendendo, portanto, o item "b" acima.
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2007, item "c",
motivo para o não reconhecimento da parcela referente ao possível imposto pago no
exterior, alega a interessada que as fichas da DIPJ/2007, bem como os demonstrativos
de cálculo anexados em cotejo com os certificados de retenção de impostos no exterior
(doc. 04), comprovam a inclusão da respectiva receita de serviço auferida no exterior na
Demonstração do resultado (Ficha 06A), o que, efetivamente, não se demonstra,
consoante veremos a seguir:
De acordo com a planilha elaborada pela própria contribuinte, que resume informações
constantes nos certificados abaixo, o imposto retido no exterior, no valor de R$
179.863,12, resulta de rendimentos (receitas) oriundos de serviços prestados no exterior,
num
montante
de
R$
719.452,30
(BASE
RETENÇÃO
=
273.090,14+156.917,75+148.484,80+140.959,61) e não R$ 851.854,43, consoante
cálculos e demonstrações apresentados fundamentando suas alegações.

Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ.
[...]
Apresentou receita de prestação de serviços (Linha 04, da Ficha 06A) incompatível com
o custo correspondente (Item 39, Ficha 04).
[...]
Ainda, não apresentou uma única prova que a respectiva receita dos serviços prestados
no exterior (fatura e valores) foi incluída no item 04 ou 25 da ficha 06A da DIPJ
(Receita da Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior, respectivamente), tampouco em qualquer outro item.
[...]
Ademais, não apresentou uma única prova da inclusão no Razão de Contabilidade Geral
(fls. 104 a 111) das receitas relacionadas nos certificados de retenção anexados.
Ressalte-se que os certificados de retenção fazem referência a faturas (cada um), não se
encontrando as mesmas na cópia do Razão anexada.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Quanto à não apresentação de documentos comprovadores, destaco, em função do
Princípio da Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), além dos próprios comandos ali existentes, dos quais destaco o art. 16, que
a manifestação de inconformidade deverá vir acompanhada com os elementos de prova
que possuir, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
[...]
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 16, §2° inciso
II da Lei n° 9.430/96, a interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra
a Fazenda Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
DA JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS/REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Requereu a interessada, caso necessário, juntada posterior de documentação para
robustecer suas alegações no tocante a apresentação dos comprovantes de pagamento de
imposto no exterior devidamente reconhecido pelo Consulado Brasileiro na Argentina,
bem como a realização de diligência em relação à alegação de falta de tributação das
receitas, em preservação da verdade material.
Conforme relato, em relação ao possível imposto pago no exterior, a lide restringiu-se à
não adição do respectivo rendimento na apuração do resultado/lucro real do período, a
despeito da apresentação dos respectivos comprovantes de retenção, com ou sem a
chancela do consulado brasileiro, não cabendo, portanto, solicitação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa.
Alega inicialmente que a DRJ/REC deveria ter convertido o julgamento em
diligência para que fosse providenciada a prova do oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos no exterior, pois segundo a redação do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, o julgador
estaria obrigado a baixar os autos em diligência sempre que se deparar com situações em que
necessária produção de provas mais específicas, como é o caso (fls. 158 do e-processo).
Ainda em suas palavras (fls. 158/159 do e-processo):

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

[...]

A respeito da questão do oferecimento das receitas à tributação, o contribuinte
adverte que teria inquestionavelmente incluído a correspondente receita na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, muito embora a DRJ tenha entendido que esta prova não tenha sido feita. E
explica (fls. 164/ do e-processo):

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Ao cabo, adverte que as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores deveriam ser consideradas independentemente do resultado do processamento das
declarações respectivas, posto entender em sentido diverso seria admitir a possibilidade de
cobrança em duplicidade do mesmo débito.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente ao exame de
mérito da discussão.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2006.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Veja-se o que consta do despacho decisório eletrônico no de rastreamento
916064357 (fls. 12 do e-processo):

Pela análise de crédito percebe-se que o montante pleiteado não foi integralmente
reconhecido em razão da não confirmação do imposto de renda pago no exterior, tendo em vista
que a receita correspondente não teria sido oferecida à tributação, além da não confirmação de
uma parcela de estimativa compensada com PER/DCOMP homologada parcialmente, como se
vê abaixo (fls. 15/16 do e-processo):

[...]

O objeto da presente diligência se volta tão somente para a parcela do crédito não
confirmado de imposto de renda pago no exterior, o qual, segundo apurado, não poderia ser
utilizado, pois os respectivos rendimentos não teriam sido computados na apuração do lucro real,
tendo em vista que as linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ estariam zeradas.
Ao analisar a questão, a DRJ/REC foi ainda mais específica e indicou que o
contribuinte teria apenas preenchido os itens 05 e 06 da ficha 09A e apresentado receita de
prestação de serviços na linha 04 da Ficha 06A incompatível com o custo correspondente na
linha 39 da Ficha 04, veja-se (fls. 140/143 do e-processo):
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2007, item "c",
motivo para o não reconhecimento da parcela referente ao possível imposto pago no
exterior, alega a interessada que as fichas da DIPJ/2007, bem como os demonstrativos
de cálculo anexados em cotejo com os certificados de retenção de impostos no exterior
(doc. 04), comprovam a inclusão da respectiva receita de serviço auferida no exterior na
Demonstração do resultado (Ficha 06A), o que, efetivamente, não se demonstra,
consoante veremos a seguir:
De acordo com a planilha elaborada pela própria contribuinte, que resume informações
constantes nos certificados abaixo, o imposto retido no exterior, no valor de R$
179.863,12, resulta de rendimentos (receitas) oriundos de serviços prestados no exterior,
num
montante
de
R$
719.452,30
(BASE
RETENÇÃO
=
273.090,14+156.917,75+148.484,80+140.959,61) e não R$ 851.854,43, consoante
cálculos e demonstrações apresentados fundamentando suas alegações.

Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Apresentou receita de prestação de serviços (Linha 04, da Ficha 06A) incompatível com
o custo correspondente (Item 39, Ficha 04).

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Ainda, não apresentou uma única prova que a respectiva receita dos serviços prestados
no exterior (fatura e valores) foi incluída no item 04 ou 25 da ficha 06A da DIPJ
(Receita da Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior, respectivamente), tampouco em qualquer outro item.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Ademais, não apresentou uma única prova da inclusão no Razão de Contabilidade Geral
(fls. 104 a 111) das receitas relacionadas nos certificados de retenção anexados.
Ressalte-se que os certificados de retenção fazem referência a faturas (cada um), não se
encontrando as mesmas na cópia do Razão anexada.
Quanto à não apresentação de documentos comprovadores, destaco, em função do
Princípio da Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), além dos próprios comandos ali existentes, dos quais destaco o art. 16, que
a manifestação de inconformidade deverá vir acompanhada com os elementos de prova
que possuir, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
Com o objetivo de refutar o acima aduzido e demonstrar que os rendimentos
teriam sido oferecidos à tributação, o contribuinte adverte que muito embora não tenha incluído
os rendimentos nas linhas 05 ou 06 da ficha 09A, eles constam todos da ficha 06A de sua DIPJ,
de modo que isto não impactaria no seu resultado, tendo em vista integrarem o lucro líquido do
período, ponto de partida para apuração do lucro real.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Como visto acima, o contribuinte informa que parte das receitas teriam sido
computadas na linha 01 – Receita da Exportação não incentivada de produtos e parte na linha 04
– Receita de Prestação de Serviços, ambas as linhas constantes da ficha 06A – Demonstração do
resultado, veja-se:

Como se observa, da linha 01 consta uma receita total de R$ 15.525.030,99 e da
linha 04 de 871.980,70. Dentro da soma desse montante, o contribuinte informa que se
encontraria o valor de R$ 918.784,66 que seria a receita total de serviços prestados na Argentina.
Segundo adverte o contribuinte, o aludido valor se encontraria registrado na conta
contábil 7446010011, consoante se verifica do “razão contábil” anexado aos autos (fls. 215 do e-
processo):

O contribuinte apresenta ainda uma planilha supostamente contendo a composição
de suas contas contábeis informadas na linha 01 da Ficha 06A da DIPJ, a partir da qual se vê
claramente que o valor de R$ 918.784.66 está inserido dentro do valor de R$ 15.525.030,99 (fls.
165 do e-processo). Perceba-se que se antes o contribuinte afirmava que as receitas dos serviços
na Argentina estariam incluídas nas linhas 01 e 04 da Ficha 06A, nesse ponto ele afirma que elas
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

estariam integralmente incluídas na linha 01 da mesma ficha. Veja-se a mencionada planilha (fls.
217 do e-processo):

E conclui mais uma vez (fls. 166 do e-processo):

O contribuinte anexa junto ao seu recurso voluntário uma suposta reprodução de
seu razão contábil conta 7446010011 (fls. 214/215 do e-processo) e a planilha anteriormente
mencionada contendo a composição de suas contas (fls. 216/217 do e-processo).
Destaque-se, todavia, que esses mesmos fatos também são objeto do processo
administrativo no 10880.914060/2011-68, cujo crédito se refere ao IRPJ do período, no qual o
contribuinte forneceu outra explicação e apresentou além do razão, os balancetes do ano.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.124 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926259/2011-39

Em face de tais alegações e diante da apresentação da documentação acima
referenciada, entendo que os autos devem retornar em diligência para que a Unidade de Origem
possa investigar melhor e confirmar efetivamente se os rendimentos auferidos pela prestação de
serviços no exterior foram devidamente computados na ficha 06A da DIPJ do contribuinte, o
que, ressalte-se, deve ser feito em conjunto com o processo no 10880.914060/2011-68.
Destaque-se que antes de proceder a diligência, inclusive conforme advertido
também nos autos do processo no 10880.914060/2011-68, deve a Unidade de Origem intimar o
contribuinte a esclarecer as divergências apontadas e caso necessário apresentar esclarecimentos
adicionais de modo a viabilizar e facilitar o trabalho fiscal.
É importante ainda que a Unidade de Origem confirme se os outros dois requisitos
mencionados pelo acórdão recorrido foram atendidos e comprovados, quais sejam, os requisitos
“d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95)” e “e)
apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96)”.
Ao cabo da diligência, deverá a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo
a respeito do oferecimento ou não dos rendimentos à tributação no país e do preenchimento dos
demais requisitos, do qual o contribuinte deverá ser intimado a se manifestar no prazo de trinta
dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 237
DF CARF MF
Original